Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. ARTIGO 49 DA LEI N° 11.101/2005. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (Tema 1.051)
3. Constatado nos autos que se trata de rescisão contratual e restituição dos valores pagos em razão de contrato de comissão mercantil, o fato gerador é o momento do descumprimento do contrato, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial.
4. No stay period, lapso temporal em que ocorre a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o devedor (artigo 6o, § 4°, da Lei n° 11.101/2005), não há impedimento à habilitação de credores.
5. Evidenciado nos autos que a capacidade financeira das agravadas não lhes permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência.
6. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, não incidem multa e honorários advocatícios, por não haver recusa voluntária de a empresa recuperanda pagar a dívida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.